Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE REQUERIDA VERIFICADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AFASTAMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto – fundamento de fato e de direito – ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o juízo ou o tribunal. (Marinoni, Luiz Guilherme. Processo de conhecimento / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart – 11 ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. – Curso de processo civil; v. 2. p. 543).
3. A discordância da parte quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais não se revela em vício de omissão.
4. Fica caracterizada a contradição no julgado quando este, a despeito de reconhecer a sucumbência mínima recursal da parte ré, atribuindo à parte autora o pagamento integral dos honorários recursais, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, redistribui os honorários fixados na sentença de improcedência do pedido autoral, condenando a requerida ao pagamento de parcela das despesas processuais.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos infringentes.